Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721480-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: LEONARDO DE ALMEIDA BEZERRA, GLAUCIA SILVA MOTA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. PRECLUSÃO. I - Os argumentos deduzidos no agravo no 0707304-76 são exatamente os mesmos dos alinhados no presente recurso, não obstante, no outro agravo, o recorrente tenha pugnado a mera suspensão do processo executivo e, neste, a sua extinção, considerando a superveniência da aprovação e homologação do plano de acordo. II - Além da ausência de regularidade formal e da repetição da causa de pedir, verifica-se que o pedido de extinção do processo de execução, diante da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, foi objeto de decisão proferida pelo juízo de origem em 08.08.2019, contra a qual o agravante não se insurgiu, operando-se, assim, a preclusão temporal. Nesse contexto, é inarredável a conclusão de que não é lícito reabrir discussão acerca da questão (CPC, art. 507). III - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando, em síntese, que o crédito em apreço foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, devendo ser submetido ao juízo recuperacional, independentemente da data em que o título judicial se tornar definitivo, uma vez que a decisão condenatória apenas reconhece o fato e declara o direito dele decorrente. Colaciona julgados do STJ e do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede o sobrestamento do feito (tema 1.051 do STJ) e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 49, da Lei 11.101/2005, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, pois reconheceu que a preclusão temporal da matéria, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o REsp 1841515, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 16/4/2020. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida nos Recursos Especiais repetitivos 1.843.382/RS e 1.840.812/RS, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto a matéria relativa à “interpretação do artigo 49, caput, da lei 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece” sequer foi objeto de decisão no acórdão. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029